Tribunal: STJ
Processo: 1030559-37.2021.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200240 - SP(2025/0067733-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCOS APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE
: BEATRIZ OSKA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BASTOS CAMACHO - SP235052
PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328
EMBARGADO
: SPE VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGADO
: VEIGA JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
PATRICIA HELENE PIRES RAMACHOTI CARVALHO - SP315400
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6af70de-eb0c-47b2-aa43-51c4bea5f8fc

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200240 - SP(2025/0067733-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCOS APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE
: BEATRIZ OSKA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BASTOS CAMACHO - SP235052
PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328
EMBARGADO
: SPE VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGADO
: VEIGA JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
PATRICIA HELENE PIRES RAMACHOTI CARVALHO - SP315400
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS APARECIDO
DA SILVA e BEATRIZ OSKA GOMES DA SILVA contra acórdão assim ementado (fl.
698):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ARTIGOS 355, I, E 370, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997.
CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA PELO RECONHECIMENTO DO
INADIMPLEMENTO.
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS
TEMA 1.095/STJ.
SOBRE SIMULAÇÃO. ÓBICE DA
RECURSO PARCIALMENTE
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o
magistrado julga antecipadamente a lide por reputar suficientes as provas
documentais, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. 2. Em contrato de compra e venda de imóvel garantido por
alienação fiduciária regularmente registrada, a resolução por inadimplemento
observa o procedimento específico da
com afastamento do Código
Lei 9.514/1997,
de Defesa do Consumidor, conforme Tema Repetitivo
3. A constituição
1.095/STJ.
em mora pode ser reconhecida pelo comportamento do devedor que confessa o
inadimplemento e postula a rescisão contratual, dispensando-se, na hipótese, a
intimação cartorária, a teor dos arts. 26 e 26-A da
4. A revisão das
Lei 9.514/1997.
Documento eletrônico VDA55761684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:58
Código de Controle do Documento: 876cace0-126b-48ea-a7e5-3ddcfbc18cfa

conclusões do acórdão recorrido sobre simulação contratual e propaganda
enganosa demanda reanálise do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Súmula 7/STJ.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão quanto ao
exame específico da necessidade de constituição formal em mora por intimação
cartorária nos termos do
da
e do
sustentando
art. 26
Lei 9.514/1997
Tema 1.095/STJ,
que a confissão do inadimplemento não poderia dispensar a notificação (fls. 706-708).
Aduz contradição interna do acórdão ao reconhecer a aplicação do
e, ao mesmo tempo, dispensar a intimação cartorária, sem
Tema 1.095/STJ
esclarecer a equivalência entre confissão processual e constituição formal de mora
prevista em lei (fls. 706-708).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 712-716 na qual a parte
embargada alega que o acórdão enfrentou diretamente a tese da constituição em
mora, distinguiu as hipóteses de iniciativa do credor e de confissão do devedor, não
havendo omissão ou contradição; sustenta que os embargos visam rediscutir o mérito
e requer, se for o caso, reconhecimento do caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado examinou
de forma explícita a necessidade de constituição em mora e justificou, no caso
concreto, a dispensa da intimação cartorária diante da confissão inequívoca de
inadimplemento pelos devedores (fls. 701-702). A alegação de contradição também
não procede. O acórdão distinguiu situações jurídicas distintas e manteve coerência
interna ao aplicar o
com base em premissas fáticas reconhecidas.
Tema 1.095/STJ
O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 701-702):

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo n. 1.095, a resolução contratual, em caso de inadimplemento do
devedor constituído em mora, deve observar o procedimento específico previsto na
afastando-se, por conseguinte, a incidência do
do CDC.
Lei n. 9.514/1997,
art. 53
Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda com
garantia fiduciária, devidamente registrado, e que a posse do imóvel foi entregue
aos compradores.
Nessas condições, correta a conclusão do Tribunal de origem de que, ocorrendo
inadimplemento, a consolidação da propriedade em favor da credora deve seguir a
disciplina própria da Lei n. 9.514/97.
A controvérsia dos autos circunscreve-se à definição do regime jurídico aplicável à
resolução contratual em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de
alienação fiduciária, sustentando os recorrentes que a
não
Lei n. 9.514/1997
Documento eletrônico VDA55761684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:58
Código de Controle do Documento: 876cace0-126b-48ea-a7e5-3ddcfbc18cfa

poderia reger a relação, sob o argumento de que não houve constituição formal em
mora na forma do
da referida lei, razão pela qual pretendem a incidência do
art. 26
Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão recorrido, contudo, solucionou a controvérsia em linha com a tese
fixada no
segundo a qual, havendo contrato de compra e venda
Tema 1.095/STJ,
de imóvel com garantia fiduciária regularmente registrada em cartório e
inadimplemento do devedor constituído em mora, a resolução do pacto deve
observar o rito da
afastando-se o CDC.
Lei n. 9.514/1997,
Embora não haja nos autos comprovação de notificação extrajudicial do devedor
via oficial do Registro de Imóveis - meio ordinário de constituição em mora previsto
no
da
-, o Tribunal de origem considerou configurada a mora
art. 26
Lei n. 9.514/97
pelo próprio comportamento processual dos autores, que, cientes da
impossibilidade de adimplir as parcelas vincendas, ajuizaram ação de rescisão
contratual para devolver o imóvel.
Tal conduta, de caráter inequívoco, representa o reconhecimento espontâneo do
inadimplemento, dispensando a necessidade de interpelação formal pelo credor.
A constituição em mora, nesses casos, não decorre de um ato externo de
notificação, mas da própria manifestação de vontade do mutuário, que, ao postular
judicialmente a extinção do contrato por impossibilidade de cumprimento, confessa
o descumprimento das obrigações assumidas.
Em hipóteses como a presente, o elemento fático da mora - a inadimplência do
devedor - está consumado e reconhecido, de modo que a exigência de intimação
formal pelo credor configuraria mera formalidade destituída de utilidade prática.
Trata-se de uma distinção relevante: quando o credor fiduciário toma a iniciativa de
promover a consolidação da propriedade e de exercer a garantia, é indispensável
que demonstre a constituição regular em mora, nos moldes estritos do
da
art. 26
Lei 9.514/97.
Todavia, quando o próprio mutuário confessa a inadimplência e busca rescindir o
contrato, a mora decorre logicamente de sua conduta, não havendo que se exigir a
notificação cartorária para o mesmo fim.
Foi exatamente essa a linha de raciocínio adotada pelo Tribunal de origem, ao
afirmar que “a constituição em mora decorre do próprio ato dos a utores que
reconhecem a impossibilidade de arcar com o pagamento dos valores e pleiteiam
a rescisão”, razão pela qual manteve a aplicação da
e afastou a
Lei n. 9.514/97
incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
Documento eletrônico VDA55761684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:58
Código de Controle do Documento: 876cace0-126b-48ea-a7e5-3ddcfbc18cfa

recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:58
Código de Controle do Documento: 876cace0-126b-48ea-a7e5-3ddcfbc18cfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.200.240 / SP
Número Registro: 2025/0067733-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10305593720218260405
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS APARECIDO DA SILVA
RECORRENTE : BEATRIZ OSKA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BASTOS CAMACHO - SP235052
PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328
RECORRIDO
: SPE VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: VEIGA JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
PATRICIA HELENE PIRES RAMACHOTI CARVALHO - SP315400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE : BEATRIZ OSKA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BASTOS CAMACHO - SP235052
PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328
EMBARGADO : SPE VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA56087191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:32
Código de Controle do Documento: 6cc3c376-f862-46e7-b3f7-8b86d52ed667

EMBARGADO : VEIGA JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
PATRICIA HELENE PIRES RAMACHOTI CARVALHO - SP315400
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:32
Código de Controle do Documento: 6cc3c376-f862-46e7-b3f7-8b86d52ed667